Tribunal: TJSP
Processo: 2270291-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do decreto cautelar. Paciente reincidente. Segregação que se mostra necessária para, ao menos, garantia da ordem pública. Paciente que, ao que consta, tentou empreender fuga no momento da prisão. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal.

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do decreto cautelar. Paciente reincidente. Segregação que se mostra necessária para, ao menos, garantia da ordem pública. Paciente que, ao que consta, tentou empreender fuga no momento da prisão. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270291-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
EDVALDO JOAQUIM DA SILVA, Impetrantes DANIELE BEZERRA SANTOS e
DAYANNE BEZERRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270291-12.2020.8.26.0000 -Voto no 2903
2
Habeas Corpus no 2270291-12.2020.8.26.0000
Impetrantes: Daniele Bezerra Santos e Dayanne Bezerra Santos
Impetrado: MM Juiz de Direito da 15a Vara Criminal da Comarca da Capital
Paciente: Edvaldo Joaquim da Silva
Voto 2903
Habeas Corpus. Receptação. Pretendida a revogação da
prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os
requisitos autorizadores do decreto cautelar. Paciente
reincidente. Segregação que se mostra necessária para, ao
menos, garantia da ordem pública. Paciente que, ao que
consta, tentou empreender fuga no momento da prisão.
Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelas advogadas Daniele Bezerra Santos e Dayanne Bezerra Santos, em
favor do paciente Edvaldo Joaquim da Silva, alegando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM Juiz de Direito da 15a Vara Criminal da
Comarca da Capital SP.
Sustentam, as impetrantes, em apertada síntese, que o
paciente, em 30 de agosto de 2020, foi preso em flagrante acusado de ter cometido o
crime de receptação, tendo o Douto Juízo a quo optado por decretar sua prisão
preventiva.
Argumentam que não estão presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar, sobretudo por não ter sido destacado, de forma
concreta e individualizada, autêntico risco que a liberdade do paciente importaria à
ordem pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ainda, afirma que a decisão do magistrado a quo está
baseada tão somente na gravidade abstrata do delito e na reincidência do paciente.
Por outro lado, ressalta a existência de predicados
pessoais favoráveis, tais como, residência fixa e ocupação lícita.
Ademais,
aduz
que
o
decreto
cautelar
seria
desproporcional, tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270291-12.2020.8.26.0000 -Voto no 2903
3
poderá cumprir pena em regime menos gravoso que o fechado.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 35/38.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem (fls. 43/47).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Em consulta aos autos originários, observo que o
paciente foi preso em flagrante no dia 30 de setembro de 2020, após ter sido acusado
de ter praticado o crime de receptação.
De acordo com a tese acusatória (fls. 279/282):
Consta do incluso inquérito policial que no dia 30 de
setembro de 2020, nesta Capital, os indiciados JEFFERSON WILLIAN DA SILVA
PEIXOTO, WELLINGTON DE OLIVEIRA CAVALCANTE, LUCAS SANTOS
CARVALHO, EDVALDO JOAQUIM DA SILVA e FELIPE GUSTAVO ARAÚJO
DE ALMEIDA, qualificados às fls. 42/43, 45/46, 48/49, 51/52 e 54/55,
respectivamente, agindo em concurso e com identidade de propósitos, receberam e
transportavam, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produtos de crime.
Segundo o apurado, na data supra, por volta das 14
horas, na Rua Cabo José da Silva, Vila Maria, nesta Capital, policiais civis
realizavam diligências visando coibir desmanches ilícitos, ocasião em que avistaram
o indiciado WELLINGTON conduzindo o veículo Hyundai/H100, carregado de
mercadorias, indicadas nas notas fiscais apontadas no boletim de ocorrência no
274/2020 3a Delegacia da DIVECAR (fls. 17/23), razão pela qual decidiram pela
abordagem. Os policiais solicitaram a apresentação das notas fiscais das
mercadorias transportadas, sendo certo que WELLINGTON esclareceu que não as
portava, confessando que estava levando as mercadorias para um posto Shell,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270291-12.2020.8.26.0000 -Voto no 2903
4
situado na Rodovia Fernão Dias.

Os
policiais
foram
até
o
referido
posto,
acompanhando o indiciado WELLINGTON; no local, avistaram LUCAS, FELIPE e
JEFFERSON ao lado de um veículo JAC/J3. Nesse momento, LUCAS pegou o
celular e, simultaneamente, o celular de WELLINGTON começou a tocar, motivo
pelo qual os policiais decidiram abordar os três. Realizada busca no veículo JAC/J3,
os policiais encontraram três boias infláveis, dois jogos de prendedores de varal e
um conjunto de pratos e talheres de plástico. Indagados, LUCAS, FELIPE e
JEFFERSON confessaram que aguardavam no local outra remessa de mercadorias
ilícitas.
Nesse momento, EDVALDO tentou deixar o local,
sendo abordado pelo policiai civil Anderson, que percebeu sua tentativa de fuga. Ao
ser indagado, EDVALDO confessou que estava com LUCAS, FELIPE e
JEFFERSON, aguardando outras mercadorias. Os policiais constataram que as
mercadorias que estavam no interior dos veículos Hyundai/H100 e JAC/J3(auto de
exibição e apreensão fls. 24/28) constituíam produtos de furto, praticado no dia 28
de setembro de 2020, durante a madrugada, na Rua João Pacheco no 59, Bom
Retiro, nesta Capital, figurando como vítima Nilton César dos Santos (boletim de
ocorrência no 2627/2020 12o Distrito Policial - Pari fls. 33/34).
Preso em flagrante, o paciente teve sua prisão
preventiva decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública, vide decisão
de fls. 160/165 dos autos de origem.
Confira-se:
(...) Aponto, primeiramente, que as circunstâncias
pessoais de cada um dos autuados é diversa, não obstante terem praticado os
mesmos delitos. Em sede policial, todos indicaram ocupação lícita, e, com exceção
de Lucas que afirmou ser cabeleireiro, os demais averiguados possuem ocupação
relacionada ao transporte de mercadoria. O averiguado Edvaldo é reincidente e se
encontra em cumprimento de pena, circunstância impeditiva, nos termos da lei e
na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso.
Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a
reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270291-12.2020.8.26.0000 -Voto no 2903
5
(STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de
pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar
emergencialmente a prática criminosa. (...) Os demais autuados são primários e,
como mencionado, possuem ocupação lícita. Assim, incabível a liberdade provisória
ao averiguado Edvaldo, e, quanto Wellington, Lucas, Jefferson e Felipe, entendo
viável evitar, ao menos por ora, a segregação cautelar, afigurando-se adequadas ao
caso concreto (gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do/a
agente), as medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Todavia, ressalta-
se que as medidas diversas da prisão, aplicáveis na hipótese devem ser restritivas o
bastante para eficazmente garantir a instrução processual e a aplicação da lei
penal, bem assim para impedir que a liberdade provisória concedida sirva a difundir
falsa sensação de impunidade. (...) Destarte, estando presentes, a um só tempo, os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-
se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual
CONVERTO a prisão em flagrante de EDVALDO JOAQUIM DA SILVA, em
preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo
Penal.
Irresignado com a referida decisão, a defesa do paciente
formulou pedido de concessão de liberdade provisória, o que fora indeferido pelo
Douto Magistrado a quo às fls. 311/314 dos autos principais.
Pois bem.
De proêmio, da análise perfunctória da decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente não decorre nenhuma irregularidade formal,
tendo sido apresentadas justificativas concretas para sua segregação cautelar, razão
pela qual a reputo como devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao
quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de
Processo Penal.
Outrossim, em juízo de cognição sumária, característico
desta via estreita, vislumbro existentes indícios de autoria e materialidade, a julgar
pelos boletins de ocorrência de fls 17/23, auto de exibição e apreensão de fls. 24/28,
auto de reconhecimento de objeto (fls. 29), auto de entrega (fls. 30/32), depoimentos
dos policiais civis (fls. 02/05) e declaração da vítima (fl. 07) e testemunha (fl. 06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270291-12.2020.8.26.0000 -Voto no 2903
6
Não bastasse, como bem apontado pelo Douto
Magistrado a quo na decisão ora impugnada, o paciente é reincidente e estava em
cumprimento de pena (fls. 120/121 e 127/129), e, ainda assim, optou por quebrar a
confiança do Estado nele depositada e retornar às vias delitivas, o que denota que a
manutenção de sua prisão preventiva é necessária para resguardo da ordem pública e,
sobretudo, para se evitar a reiteração criminosa. Até porque, nada impede que pelo
tratamento benevolente do Estado, o paciente sinta-se estimulado a prosseguir na
senda criminosa, agora tomando mais cuidado para não ser pego (novamente).
Por tais razões, dá para dizer que as medidas cautelares
diversas da prisão são insuficientes ao caso em comento, ainda mais quando
considerado que o paciente tentou fugir quando da sua prisão em flagrante, conforme
narrado na peça exordial. Aliás, nesse contexto soa paradoxal acreditar que ele pudesse
se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu
endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade
provisória. Ora, se o paciente aparentemente não obedece nem as mais comezinhas
regras de convívio social, trabalhando em desfavor da segurança pública, por qual
razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e revigorado com a sensação de
impunidade, ele permaneceria quieto em casa, obediente às recomendações da justiça
e agora também da autoridade sanitária?
Dessa forma, por todo o exposto, a revogação da
prisão preventiva do paciente, neste momento, caracterizaria medida temerária, não
havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não
irá fugir.
E a existência de predicados pessoais favoráveis (não
aparenta ser o caso) não possui o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270291-12.2020.8.26.0000 -Voto no 2903
7
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA.
RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...)
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em
parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ - RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
No mais, quanto à alegação de que o decreto cautelar
seria desproporcional, destaco que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do agente, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações sobre
desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que pudesse
levar a regime de pena mais brando que o fechado, ainda mais quando considerada a
reincidência do paciente.
Inclusive é assim que vem decidindo o Colendo STJ:
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270291-12.2020.8.26.0000 -Voto no 2903
8
resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos
delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga apreendida (144 gramas de
maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O juízo de primeiro grau
destacou, ainda, que os acusados "possuem registros anteriores por tráfico e atos
infracionais", bem como "o autuado Cléber possui registros anteriores por fatos
graves como roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 2.
Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível asseverar
ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à
possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão
visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena
que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe
27/09/2016). 4. Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria
Thereza De Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Ante o exposto, razoável, assim, que a análise fique a
critério do magistrado de origem, ao cabo de mais aprofundado exame dos elementos
de convicção.
Por fim, a pandemia do Covid19 e a
Recomendação 62 do CNJ não são capazes de mudar a referida convicção, já
que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 impõe providências
aparentemente suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional, as quais,
diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a contento, como se pode
verificar da mensagem encaminhada no dia 13/07/20201 pelo Exmo. Secretário
de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao
Exmo. Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado que a taxa de mortalidade entre
os presos está na casa de 0,96% dos casos e a recuperação dos enfermos já atingiu
o índice de 89,35%, numa clara indicação do acerto nas medidas até então
adotadas e que tem, bem ou mal, poupado à massa carcerária da temida
1 1 Mensagem que foi atualizada em 13 de julho de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário
detalhou que a Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de
EPI's a funcionários e detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos
suspeitos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270291-12.2020.8.26.0000 -Voto no 2903
9
contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do
sistema.
Dessa forma, DENEGO A ORDEM impetrada em
favor do paciente EDNALDO JOAQUIM DA SILVA.
XISTO RANGEL
RELATOR